Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 195334810, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0719446-53.2022.8.07.0018, proposto por JOAO CARLOS DA SILVA BUENO (agravado/exequente), que indeferiu os pedidos do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: (...) Compulsando-se os autos, observa-se que, por ocasião da manifestação Id 195028931, o Distrito Federal suscita a ilegitimidade do credor JOAO CARLOS DA SILVA BUENO ao argumento de que a categoria profissional integrada pelo indigitado credor não seria representada pelo SINDIRETA, mas, isto sim, pelo SINDFAZ/DF, de modo que interpretação diversa incorreria em violação ao princípio da unicidade sindical. Não obstante as ponderações feitas pelo executado, certo é que quando da propositura da ação coletiva originária do título executivo o SINDFAZ/DF ainda não existia, visto que foi fundado somente no ano de 2010. Deste modo, considerando-se que à época inexistia Sindicato representativo da categoria integrada pela indigitada exequente, outra conclusão não há, senão, a de que deve ser reconhecida sua legitimidade para pleitear o crédito em questão. Neste sentido, de relevo se faz trazer à lume o que restou decidido pela Egrégia 6a Turma Cível no AI 07440778120238070000, Relatoria do em. Des. Alfeu Machado, DJe de 15/03/2024, segundo o qual: (...) conquanto o ente público tenha alegado a ilegitimidade do exequente para o cumprimento de sentença coletiva em questão, ao argumento de violação aos princípios da unicidade sindical e da especificidade, porquanto este pertenceria à categoria protegida pelo SINDFAZ/DF, não se pode perder de vista que o referido sindicato foi fundado apenas em outubro/2010, enquanto a ação coletiva retromencionda que deu origem ao título exequendo foi proposta em 1997. Visto isso, à época do ajuizamento da ação coletiva que reconheceu a ilegalidade da suspensão do auxílio alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/95, o exequente, por ser servidor da Administração direta do Distrito Federal, era representado pelo SINDIRETA-DF, não havendo se falar em sua ilegitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva nem se vislumbrando qualquer mácula ao princípio da unicidade sindical ou da especificidade”. De igual modo, o pleito de sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento do IRDR n. 21 não encontra guarida. Isso porque a discussão travada no bojo daquele incidente não abarca os presentes autos, na medida em que, no caso em apreço, o exequente é servidor da Administração Pública Direta, não havendo dúvida de que, pelo motivo em evidência, a legitimidade para o pleito desta natureza sobre si recai. Sob essa asserção, INDEFIRO os requerimentos formulados pelo Distrito Federal no Id 195028931. Prossiga-se nos termos da Decisão Id 193685479, encaminhando os autos para expedição do Precatório do montante incontroverso, conforme Certidão Id 194645078. (...) Em suas razões recursais (ID 60728438), o agravante/executado afirma, preliminarmente, que inexiste título executivo que ampare a pretensão, diante da ilegitimidade da parte autora, uma vez que, conforme fichas financeiras que instruem a inicial do cumprimento de sentença (ID 146011828, dos autos de origem), o exequente era ocupante do cargo de auxiliar de apoio fazendário, pertencente ao quatro de apoio fazendário, vinculado à Secretaria de Fazenda, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. Alega que, desse modo, como existe sindicato próprio que representa a carreira da exequente, essa não pode ser beneficiada da coisa julgada obtida por outro sindicato, sob pena de violar o princípio da unicidade sindical. Argumenta que o tema da legitimidade para ingresso com o cumprimento de sentença da ação coletiva 32.159/97 é objeto de discussão no IRDR de no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000), sendo que, após decisão de admissibilidade do IRDR, de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Defende que, por essa razão, em respeito ao procedimento de julgamento de demandas repetitivas e, em respeito à decisão de admissibilidade do IRDR de no 21, faz-se necessário o sobrestamento do presente processo até julgamento definitivo do tema. Ao final, requer, liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada para conceder a tutela recursal com a suspensão da ordem de pagamento de RPV (ID 201032338, dos autos de origem), uma vez que não há valores incontroversos no presente processo, suspendendo-se qualquer ato de constrição devido a ilegitimidade do exequente para figurar no cumprimento de sentença da ação coletiva 32159/97. No mérito, requer que seja determinada a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade do exequente para figurar no polo ativo da ação de cumprimento do título judicial formado na ação coletiva; ou, subsidiariamente, caso não seja julgado extinto o processo pelo argumento da ilegitimidade, requer que seja determinado o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do IRDR de no 21 (0723785-75.2023.08.07.0000). Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido liminar de imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada para conceder a tutela recursal com a suspensão da ordem de pagamento de RPV (ID 201032338, dos autos de origem), por não haver valores incontroversos no presente processo, suspendendo-se qualquer ato de constrição devido a ilegitimidade do exequente para figurar no cumprimento de sentença da ação coletiva 32159/97. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, no que diz respeito à ilegitimidade da parte exequente, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.